Tribunal: TJBA
Processo: 0529038-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529038-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELINALDO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
II
, do
CPC
por abandono da causa.

2.
O apelante insurge-se contra a decisão alegando ausência de intimação pessoal prévia, requisito legal previsto no art. 485, § 1º, do
CPC.

I
I
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A legislação processual exige que antes de implementar a extinção fundada nos incisos
II
e
III
do art. 485 do
CPC
o magistrado intime pessoalmente a parte para que supra a sua falta.

5.
A extinção que se funda nas hipóteses descritas tem a intimação pessoal da parte como condição formal à regularidade do provimento. Não tendo ela ocorrido, a sentença que se funda sobre essas hipóteses é nula.

6.
O próprio juiz reconheceu que não houve intimação pessoal antes da extinção por abandono, oportunidade em que criou uma exceção à exigência do art. 485, §1º que não é prevista na legislação e que na verdade a contraria.

7. O princípio da
eficiência,
da
duração razoável
do processo
, e a displicência do autor não abrem espaço para que o juiz crie normas que afrontam a existente como forma de viabilizar a extinção
processos à revelia das formalidades que a lei processual consagra expressamente.

I
V
. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida